Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1014923-85.2024.8.11.0003
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDMAR BERTULINO DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu Edmar Bertulino dos Santos da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.
O Ministério Público requer a reforma da decisão para condenação do réu, sustentando que as provas testemunhais e materiais são suficientes para demonstrar a traficância, ressaltando a credibilidade dos depoimentos policiais e a apreensão de entorpecentes no local da abordagem.
A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas concretas que vinculem o apelado ao entorpecente apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: se as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime é incontestável, pois restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou tratar-se de cocaína e pasta base de cocaína.
A autoria delitiva não foi demonstrada de forma inequívoca, pois o entorpecente foi encontrado sobre um colchão em local frequentado por usuários de drogas, sem que houvesse prova segura de que pertencia ao apelado.
Os depoimentos dos policiais não foram suficientes para afastar a dúvida razoável, uma vez que a abordagem ocorreu em um local onde diversas pessoas estavam reunidas, sendo impossível afirmar com certeza que a droga pertencia ao réu.
A confissão extrajudicial da corré, mencionada por um policial, não foi confirmada em juízo, o que fragiliza ainda mais o quadro probatório.
O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, pois, diante da ausência de provas robustas e inequívocas da autoria do crime, não se pode proferir condenação com base em meras presunções ou indícios isolados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e da posse do entorpecente, sendo incabível a condenação baseada em presunções.
A apreensão de drogas em local de grande circulação de pessoas não é suficiente para vincular automaticamente um indivíduo ao crime, quando não há provas seguras de sua posse ou comercialização.
O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado sempre que houver dúvida razoável quanto à autoria do crime, impedindo a condenação sem suporte probatório suficiente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1813598/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014923-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDMAR BERTULINO DOS SANTOS - CPF: 065.915.815-96 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ALICE DE AZEVEDO FURTADO - CPF: 058.732.763-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu Edmar Bertulino dos Santos da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

O Ministério Público requer a reforma da decisão para condenação do réu, sustentando que as provas testemunhais e materiais são suficientes para demonstrar a traficância, ressaltando a credibilidade dos depoimentos policiais e a apreensão de entorpecentes no local da abordagem.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas concretas que vinculem o apelado ao entorpecente apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: se as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime é incontestável, pois restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou tratar-se de cocaína e pasta base de cocaína.

A autoria delitiva não foi demonstrada de forma inequívoca, pois o entorpecente foi encontrado sobre um colchão em local frequentado por usuários de drogas, sem que houvesse prova segura de que pertencia ao apelado.

Os depoimentos dos policiais não foram suficientes para afastar a dúvida razoável, uma vez que a abordagem ocorreu em um local onde diversas pessoas estavam reunidas, sendo impossível afirmar com certeza que a droga pertencia ao réu.

A confissão extrajudicial da corré, mencionada por um policial, não foi confirmada em juízo, o que fragiliza ainda mais o quadro probatório.

O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, pois, diante da ausência de provas robustas e inequívocas da autoria do crime, não se pode proferir condenação com base em meras presunções ou indícios isolados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e da posse do entorpecente, sendo incabível a condenação baseada em presunções.

A apreensão de drogas em local de grande circulação de pessoas não é suficiente para vincular automaticamente um indivíduo ao crime, quando não há provas seguras de sua posse ou comercialização.

O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado sempre que houver dúvida razoável quanto à autoria do crime, impedindo a condenação sem suporte probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1813598/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que absolveu o apelado
Edmar Bertulino Santos
, da suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição em favor do apelado, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação.

Ao final, pugna pela condenação do réu à pena insculpida no delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento do recurso
, assim ementando:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Procedência. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes de segurança pública. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/05/2024, por volta das 21h56min, na Avenida Rui Barbosa, próximo à esquina da Rua XV de Novembro, Bairro Centro – A, nesta cidade, os denunciados ALICE DE AZEVEDO FURTADO e EDMAR BERTULINO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com eles 20 (vinte) porções, apresentando massa de 4,84 g (quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), e outras 03 (três) porções, pesando 0,77 g (setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (20 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as últimas (03 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 159617239.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas pela região central, conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que um ‘olheiro’, ao perceber a presença da guarnição, gritou avisando que a mesma estava se aproximando, motivo pela qual o denunciado EDMAR, que portava tornozeleira eletrônica, e estava sentado em um colchão junto com ALICE, levantou-se e, de forma repentina, tentou se dirigir ao outro lado da rua, porém, ambos foram abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais apreenderam no colchão onde os denunciados estavam, as referidas porções de cocaína e pasta base de cocaína, fracionadas, embaladas e prontas para venda, e, outrossim, com ALICE, 01 (uma) carteira, na qual continha a importância de R$ 180,30 (cento e oitenta reais e trinta centavos) em dinheiro e moedas, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, e, com EDMAR, 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, ID 159617226).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em desfavor de ambos, sendo que, interrogados sobre as drogas apreendidas, optaram pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que ALICE registra na Comarca de Barra do Corda/MA 01 (uma) ação penal pelo crime de roubo majorado (Autos 0000222-04.2018.8.10.0027). EDMAR, de sua vez, é reincidente, uma vez que registra na Comarca de Barreiras/BA 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000023-25.2023.8.05.0022, Código: 8364789, Número/Ano:2023), com 01 (uma) condenação pelo crime de homicídio qualificado (Autos 0000194-47.2015.8.05.0070).

Adequando-se a conduta de ALICE DE AZEVEDO FURTADO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e a conduta de EDMAR BERTULINO DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c, 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.” (sic - id. 243944672)

Os autos revelam a materialidade delitiva inconteste, conforme auto de prisão em flagrante delito (id. 243944189), do boletim de ocorrência 243944190), do termo de exibição e apreensão (id. 243944192) e do laudo do exame pericial criminal no 511.3.10.9151.2024.182236-A01 (id. 243944655) que concluiu pela presença de cocaína no material apreendido.

Percorrido todas as fases processual e com observância aos principios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório o magistrado da Instância primária, na sua livre convição
decidiu por absolver o apelado

do delito de tráfico de drogas, por entender que não existem provas suficientes de autoria
.

Assim restou na sentença:

“(...) Vistos etc.

Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado EDMAR BERTULINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura em favor de EDMAR BERTULINO DOS SANTOS, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso." (sic - id. 243944757)

Consta da acusação, que o réu foi preso em flagrante delito, junto com a corré Alice, quando estava a vender e armazenar 20 (vinte) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 4,84 g (quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) e 3 (três) porções de cocaína, com massa total de 0,77 g (setenta e sete centigramas), além de estar na posse de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em notas trocadas.

As testemunhas Policiais Militares Welington Alves da Silva e Tarley Pereira dos Santos, afirmaram que atuaram na diligência em questão, os quais confirmaram que os réus estavam a traficar drogas, cujos depoimentos – aliados ao material ilícito apreendido, bem como às demais circunstâncias do caso concreto,

apreensão de droga fracionada em várias porções (pedras) e de dinheiro trocado em notas miúdas em poder dos réus, em local conhecido como ponto de comercialização de drogas.

Observa-se de todo o exposto, que o réu/apelado encontrava-se ao que tudo indica, em situação de rua, em local com diversos usuários, sentado em cima de um colchão, colchão este que os policiais afirmam que continha entorpecentes e pertenceriam ao réu.

Tem-se ainda que os Policiais Militares chegaram no local e abordaram as pessoas que lá se encontravam e, no colchão, teriam encontrado 4,84g de pasta-base.

Reitere-se que os fatos tratados nos presentes autos, ocorreram em um local de usuários em que se encontravam diversas pessoas em situação de rua e o entorpecente, conforme informaram os policiais, estava em um colchão, e havendo várias pessoas no local, estas ao perceberem a presença dos policiais, fugiram, momento em que os policiais se aproximaram e o réu, e a corré ALICE DE AZEVEDO FURTADO, ficaram no local e foram abordados.

Observa-se que com o réu/apelado e a corré, não foi encontrada nenhuma droga, mas no colchão foram encontradas as 4,87 gramas de pasta-base.

O réu negou que a droga lhe pertencia e nenhuma testemunha, quando ouvida, conseguiu afirmar categoricamente que a droga pertencia ao apelado.

Um dos policiais ouvidos afirmou que a corré, que não ouvida em juízo, disse que a droga pertencia ao réu.

Ocorre que analisando os depoimentos, inclusive o da corré perante a autoridade policial, não se observa essa informação.

Não se pode ignorar que esse dato no depoimento do policial, sem a confrontação com a corré gera uma neblina sobre todo o quadro fático exposto nos autos.

O douto Procurador parecerista, ao se manifestar, ressalta a inconsistência dos dados, porém, tratando como algo normal dado o volume de ocorrências policiais, destacando que:

"Aliás, pequenas divergências nos testemunhos policiais são totalmente compreensíveis, dado o alto volume de ocorrências, não sendo, portanto, suficientes para descredibilizar o que é dito por eles." (sic)

Não há como não concordar que eventuais diferenças entre os depoimentos dos policiais que atendem as ocorrências policiais, podem ser relevadas, sem comprometer o seguro juízo discricionário do julgador, porém é de se considerar essa situação, quando outros elementos dos autos, atestam a condição de autoria delitiva e a demonstrada traficância por parte de quem é acusado.

Ocorre que no caso ora tratado, essa condição não se vislumbra.

Primeiro porque o réu não foi preso de posse do entorpecente, segundo a corré ao menos com os dados existentes nos autos, não afirmou que a droga era do réu, terceiro, o réu negou a traficância de entorpecentes, quarto, o local em que o réu e a corré foram presos é conhecido como local de usuários de drogas e com muitas pessoas transitando no momento da abordagem, quinto, o próprio réu conforme se demonstra nos autos, encontrava-se em situação de rua, sexto, a corré sequer foi ouvida em juízo, para ter sua versão confrontada com a do policial que afirma ter ouvido da daquela, que o entorpecente seria do réu.

Oportunamente deve se ressaltar que a confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não amparada por outros elementos submetidos ao crivo do contraditório, não é elemento suficiente para fundamentar uma condenação, o que dirá a negativa de autoria que não é claramente contraposta ao longo da instrução porcessual.

Diante de tantos pontos soltos, tenho diante do quadro posto nos autos, que não se está diante do crime de tráfico de drogas.

Os elementos que compõem os autos são frágeis para tanto, bem como diante da ausência de elementos outros que indiquem com segurança a realização da traficância de drogas, invariavelmente, dentro do quadro posto, torna frágil todo o contexto probatório.

O que se tem até então, são meros indícios de traficância, porém nenhum elemento substancial de prova a se fundamentar uma condenação.

Assim, tenho como correto o entendimento exarado pela magistrada de origem, que absolveu o réu/apelado do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria de eventual crime de tráfico de entorpecentes não foi devidamente demonstrada, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelado, não há como modificar a decisão proferida pela magistrada singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.
2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.
4 . O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023). (destaquei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART . 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO . NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas".
Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art . 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). (destaquei)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025